Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-53.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico a ausência de disponibilização do acordão proferido na Sessão de Julgamento realizada em 05/12/2017.
Por tais razões, diante do lapso temporal transcorrido e levando-se em consideração que as sessões de julgamentos da Turma Recursal Única são gravadas em áudio e vídeo, certifique-se a Secretaria Judicial acerca do ocorrido.
Após, retornem os autos conclusos.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator